Tribunal: TJSP
Processo: 1501836-75.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501836-75.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante THIAGO
ALEXANDRE PEREIRA ZANESCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501836-75.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.049
Apelação criminal
Roubo majorado
Concurso de
pessoas e emprego de arma de fogo
Sentença
condenatória
Pretendida a redução das penas

Inadmissibilidade Reprimendas escorreitamente fixadas
Básicas aplicadas nos mínimos legais
Agravante de
reincidência devidamente compensada com a atenuante
de confissão espontânea, por serem ambas circunstâncias
preponderantes, consoante o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta 13a Câmara
de Direito Criminal Acréscimo de 2/3 (dois terços) pelo
emprego de arma de fogo realizado em consonância com
o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
Regime
fechado mantido. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Thiago Alexandre Pereira Zanesco, por infração ao
artigo 157, parágrafos 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal, foi
condenado às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre, postulando a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
3
das penas.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2.
O
apelo
não
comporta
provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta
ao caso, a cujo respeito a Defesa nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pela prática de roubo majorado, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, previamente ajustado e agindo em
concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito de
ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
um veículo Citröen/C3, placas DIY-5999, uma mochila, uma carteira e
um aparelho celular marca Samsung S9, pertencentes a Rodrigo Luís de
Moraes.
Pois bem.
A materialidade e autoria do delito restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelos autos de prisão
em flagrante (fl. 7/11), exibição e apreensão (fls. 16/17) e entrega (fls.
18/19), como também pela reiterada confissão do réu (fl. 11 e mídia
audiovisual), roborada pelas declarações da vítima e pelos uníssonos e
convincentes depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
4
sob o crivo do contraditório (mídia audiovisual), os quais confirmaram a
apreensão da res furtivae em poder do agente, sendo certo que, por tais
razões, o reclamo defensivo sequer enveredou para a via absolutória,
mostrando-se, assim, irrescindível o decreto condenatório.
As penas e o regime prisional, por sua vez, não
comportam reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita
consonância com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em
especial com as normas-princípios da individualização e da
proporcionalidade, foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, registre-se que, ao contrário do
alegado pela nobre Defesa, as básicas foram fixadas nos mínimos legais,
ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que a
comprovada reincidência do agente (fls. 40/41) foi devidamente
compensada com a atenuante de confissão espontânea, na segunda fase,
conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
seguido por esta 13a Câmara de Direito Criminal.
Na
terceira
etapa,
reconhecidas
duas
majorantes previstas na parte especial do Código Penal, consistentes em
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o preclaro Juiz a quo
houve por bem aplicar aquela que mais aumenta as penas, à razão de
2/3 (art. 157, § 2o-A, CP com redação dada pela Lei no 13.654/18),
consoante o disposto no artigo 68, parágrafo único, do referido Codex.
Destarte,
irretorquíveis
se
revelam
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
5
reprimendas fixadas na r. sentença monocrática.
Por fim, escorreito o regime prisional fechado
estabelecido para o início da pena corporal, mormente em razão da
reincidência, mas também em face das circunstâncias do roubo, que
permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade
do apelante, por praticar o crime em concurso de agentes, em plena via
pública, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade campineira, estando a
reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo
de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".1
E mais:
1 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
6
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".2
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
2 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
7
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".3
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
emprego de arma e concurso de pessoas”.4
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade,
inclusive caracterizada pela reincidência, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
3 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.
4 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501836-75.2019.8.26.0548 -Voto no 34.049
8
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator